Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DAS ATIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUTONOMIA NEGOCIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não se aplica o CDC às operações de contratação de financiamentos que objetivem o fomento de atividade empresarial, uma vez que a pessoa jurídica contratante não pode ser considerada destinatária final do serviço (CDC, art. 2o).
2. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).
3. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
4. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
5. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
6. O título de capitalização contratado não configura venda casada, pois o contrato foi pactuado entre empresas, não incorrendo em abuso a exigência de garantia com a finalidade de assegurar o pagamento do crédito adquirido. Não se aplica o CDC ao caso.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.